Tribunal: TCU
Processo: 005.751/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas de termo de compromisso firmado para a construção de uma unidade de quadra escolar coberta com vestiário no município de Acajutiba/BA. Exame após citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio de Termo de Compromisso firmado para construção de uma unidade de quadra escolar coberta com vestiário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir desta relação processual o responsável Alexsandro Menezes de Freitas; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa de José Luiz Mendes Brito; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RITCU, regulares com ressalva as contas de José Luiz Mendes Brito, dando-lhe quitação; e 9.4. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao FNDE.